Tribunal: TJSP
Processo: 2148234-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao réu – Vício de construção - Bem imóvel - Matéria inserida na competência da Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1a a 10a Câmaras) - Resolução no 623/2013,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao réu – Vício de construção - Bem imóvel - Matéria inserida na competência da Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1a a 10a Câmaras) - Resolução no 623/2013, art. 5o, Item 1.25 - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.